Tribunal: TJDFT
Processo: 0707840-21.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-30

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO PUNÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CULPOSA. INVIÁVEL. RISCO DE LESIONAR ASSUMIDO PELO AGENTE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA PRIMEIRA FASE. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA A FAVORECER O RÉU. REGIME ABERTO. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 129, §13o, do Código Penal, na forma do artigo 5o, III, da Lei n. 11.340/2006, a 1 (um) ano, 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem na possibilidade de (i) absolvição por legítima defesa; (ii) desclassificação para lesão corporal culposa; (iii) aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em face da circunstância judicial negativada; e (iv) fixação do regime inicial aberto.
III. Razões de decidir:
3. Não há que falar em absolvição diante da gravidade da lesão causada na vítima, pois, ainda que ela tivesse inicialmente empurrado o acusado, denota-se que este não utilizou moderadamente os meios necessários para repelir a possível agressão, na medida em que desferiu um violento empurrão contra uma mulher, jogando-a ao chão e lesionando-a.
4. Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a modalidade culposa, quando devidamente comprovado pelo acervo probatório acostado nos autos, que o réu lesionou a vítima de forma dolosa, isto é, agiu com a vontade consciente de praticar a conduta típica ou, ao menos assumiu o risco de lesioná-la.
5. Configura “reformatio in pejus” a correção de erro material no julgamento da apelação, ainda que para sanar evidente equívoco ocorrido na sentença condenatória, que importa em aumento da pena, sem que tenha havido recurso do Ministério Público.
6. Considerando a reprimenda estabelecida e a primariedade do réu, bem como a existência de apenas uma circunstância judicial negativa, fixa-se o regime aberto para início do cumprimento da pena.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.